Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-08.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória ajuizada pela autora contra corréus, alegando falha na prestação de serviços e negligência médica no diagnóstico de câncer de mama. A autora realizou mamografias em 2019 e 2020, consideradas normais, mas posteriormente identificou um nódulo. Requereu indenização

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória ajuizada pela autora contra corréus, alegando falha na prestação de serviços e negligência médica no diagnóstico de câncer de mama. A autora realizou mamografias em 2019 e 2020, consideradas normais, mas posteriormente identificou um nódulo. Requereu indenização por danos morais de R$ 50.000,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) a existência de falha na prestação dos serviços médicos e diagnósticos. III. Razões de Decidir 3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi suficiente para elucidar os pontos controvertidos, não havendo necessidade de novas diligências. 4. Inexistência de falha técnica ou negligência médica, conforme laudo pericial, que concluiu pela adequação dos procedimentos adotados e ausência de sinais clínicos que justificassem investigação adicional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. A suficiência da prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil por erro médico exige comprovação de culpa, o que não se verificou no caso. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 370, art. 489, § 1o, inciso II. Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação Cível: 10102963120218260066, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 24/04/2023. TJ-SP, Apelação Cível: 10310011920198260196, Rel. Carlos Castilho Aguiar França, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 25/10/2024.